Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-87.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800215-87.2024.8.14.0081

APELANTE: ROSILO DA COSTA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art.
24-A, da Lei nº 11.340/06 e da contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, respectivamente, às penas de 03 (três) meses de detenção e de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato em favor da vítima, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, objetivando tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade dos fatos e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, certidão de intimação do apelante e prova oral colhida durante a instrução criminal. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar
, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ROSILO DA COSTA MOREIRA, termo no ID - 24034643, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru (ID – 24034636), que o condenou
pela prática
delitiva prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e pela contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, respectivamente, às penas de 03 (três) meses de detenção e de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato em favor da vítima, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições cumulativas a serem dispostas oportunamente.

Nas razões recursais (ID – 24034646), requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 24034649), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID - 25184981, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (
ID – 24034529
) o seguinte:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 08/03/2024, por volta das 21h, no KM 26 da Rodovia Perna Leste, especificamente na Vila São Paulo, no Município de Bujaru/PA, o denunciado praticou vias de fato contra a vítima Tatiane de Jesus Pereira Mâncio, no âmbito de violência doméstica.

Consta, ainda, que no dia 18/03/2024, por volta de 3h, no KM 26 da Rodovia Perna Leste, especificamente na Vila São Paulo, no Município de Bujaru/PA, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Tatiane de Jesus Pereira Mâncio, bem como a constrangeu, mediante grave ameaça, a manter conjunção carnal, também no âmbito de violência doméstica.

Conforme foi apurado, no dia 09/03/2024, a vítima procurou a unidade policial e comunicou que é ex-companheira do denunciado, com quem conviveu maritalmente por quase 9 (nove) nove anos. Destacou que da relação nasceram 2 (dois) dois filhos menores de idade e que em meados de outubro de 2023, devido aos constantes episódios de violência doméstica que estava sofrendo (ameaça, ofensas e agressões físicas) praticados pelo denunciado, resolveu se distanciar.

Em decorrência da separação, a vítima ficou com a guarda de fato dos filhos, porém, por conta de viagens que precisa fazer até a cidade de Belém/PA, sempre necessita da ajuda do denunciado para ficar com os filhos enquanto viaja.

Assim, no dia 08/03/2024, por volta das 21h, um dia antes de viajar, a vítima procurou o denunciado para que ficasse com os filhos, contudo, ele começou a dizer que a vítima o perseguia e o importunava, ocasião em que passou a ofendê-la com os textuais "TU FICA FUDENDO COM TODOS OS MACHOS" (SIC), bem como que quando estavam morando juntos, a vítima o teria traído diversas vezes, além de expressar que odiava a vítima, quando esta respondeu que também o odiava, ocasião em que o denunciado desferiu um tapa no rosto da vítima, cometendo vias de fato.

Diante disso, a vítima procurou a autoridade policial, que representou por medidas protetivas de urgência em favor da vítima (Processo Judicial nº. 0800172-53.2024.8.14.0081), sendo deferidas pelo Juízo da Comarca de Bujaru/PA.

No dia 13/03/2024, o indiciado foi intimado e cientificado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor nos autos do Processo Judicial nº. 0800172-53.2024.8.14.0081.

No dia 18/03/2024, no período da madrugada, por volta das 03h, a vítima se deparou com o denunciado, que estava embriagado, dentro de sua residência, especificamente no quarto, sendo que não havia dado autorização para que entrasse. Na ocasião, a vítima foi forçada a manter relações sexuais com o indiciado, pois estava com medo dele.

A testemunha Camilly Mancio Rodrigues, de 11 (onze) anos de idade, filha da vítima, presenciou os fatos (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei Maria da Penha e do art. 21, art. 21, da Lei das Contravenções Penais, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(
ID – 24034636
), tendo sido interposto o
presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição por insuficiência de provas, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade dos fatos
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo boletim de ocorrência policial, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos do Processo nº 0800172-53.2024.8.14.0081, ciência do recorrente, “prints” do telefone celular da vítima com mensagens do réu pelo aplicativo WhatsApp, constantes do ID – 24034525, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, mídias digitais nos IDs – 24034634 e 24034635, a vítima TATIANE DE JESUS PEREIRA MANCIO relatou:

“
QUE tem uma mercearia que é sua fonte de renda, e faz comprar em outra cidade para abastecer o comércio
;
QUE após ter se separado do réu, o procurou duas vezes para que ele ficasse com os filhos no dia em que ela iria precisar se deslocar para realizar as compras
; QUE tem dois meninos do relacionamento com o réu e uma menina de outra relação;
QUE no dia 08 de março foi tentar falar com o acusado pessoalmente, tendo em vista que mandou recado e não obteve resposta; QUE pelo caminho se deparou com o réu e seus primos bêbados; QUE na ocasião cobrou a prestação de alimentos para seus filhos e o acusado o respondeu com agressões verbais
; QUE então a depoente retornou para sua casa e mandou seus filhos irem pra casa da avó paterna pois iria viajar e era para eles ficarem lá;
QUE enquanto esperava na moto a sua outra filha para levar na casa da sua mãe, o acusado chegou ofendendo a depoente
;
QUE quebrou a moto da depoente e deu um soco em seu rosto
; QUE tirou a chave da moto impossibilitando a depoente de sair do local, tendo em vista que ela se encontrava com uma fratura no pé; QUE a vítima com medo não falou nada ao acusado; QUE no dia anterior o acusado tinha comparecido na residência lhe acusando de roubo e com comportamento agressivo quase quebrando até o seu aparelho celular;
QUE depois dele desferir um soco em seu rosto a depoente pediu para que sua filha pegasse o celular dela para ela fazer uma ligação para sua tia que reside em Acará para que ela acionasse o 190 informando a situação
; QUE a mesma ligou e ela esperou a viatura até tarde da noite e não apareceu;
QUE no dia seguinte compareceu na delegacia de polícia civil da unidade de Bujaru para denunciar o acusado e retratar o fato
;
QUE em razão desses fatos foram deferidas medidas protetivas em seu favor; que durante nove anos viveu uma relação extremamente abusiva
;
QUE em virtude disso fez acompanhamentos psicológicos
; QUE não havia denunciado porque o seu filho pedia para que ela não mandasse prender o pai dele;
QUE no dia 18 de março a vítima estava dormindo em sua casa juntamente com os seus filhos, ela na rede e os filhos na cama; QUE em certo momento sentiu a presença de alguém lhe olhando; QUE era o acusado; QUE o réu lhe carregou e a levou até a cama no quarto do seu filho e fez relação sexual sem o seu consentimento
; QUE não reagiu e nem disse que não queria porque estava com medo do acusado; QUE o réu não lhe ameaçou ou agrediu nesse dia;
QUE ele estava extremamente embriagado, e por saber que o réu e violento quando bebe, achou melhor não falar nada
; QUE sempre sofria agressões do réu;
QUE depois do ato sexual o acusado falou que estava com fome; QUE a depoente lhe alimentou
; QUE o réu não dava conta nem de tomar banho, razão pela qual a depoente ainda lhe jogou água; QUE depois ele deitou na cama, dormiu totalmente embriagado e acordou por volta de umas 06:30 da manhã e foi embora; QUE um dos seus filhos pela manhã cedo viu o réu saindo da casa; QUE o acusado sabia da facilidade de entrar na casa e que havia uma janela quebrada que facilitava acesso e por lá que ele entrou sem a sua autorização;
QUE depois que foi deferida as medidas protetivas não procurou o réu
; QUE não foi atras dele nem para falar sobre os filhos;
QUE depois do dia que mantiveram relação sexual, a depoente foi agredida novamente pelo réu
; QUE não recorda a data exata;
QUE aconteceu em sua casa, e também recebeu ameaças por mensagens
”
(grifo nosso)

Tal relato, aliás, está em consonância ao depoimento prestado por ela perante a autoridade policial, termo no ID – 24034525.

Em depoimento especial em juízo, mídia digital nos IDs – 24034626 e 24034627, a menor C. M. R, filha da ofendida, declarou:

“
QUE estava fechando a casa enquanto sua mãe a esperava na moto, momento esse que o réu chegou no local e começou a xingar a vítima
;
QUE após deu um soco em direção ao rosto de vítima
; QUE momento depois sua mãe ligou para sua tia ligar pro 190 e aguardaram a viatura até meia-noite, mas ela não veio;
QUE sua mãe, ora vítima, sofria agressões e devido isso tinha um hematoma na cabeça resultado das agressões que vinha sofrendo durante o relacionamento
;
QUE o acusado não gostava da depoente, pois ela também sofria agressões físicas dele quando era mais criança
; QUE relata que as vezes ele brigava com a sua mãe quando bebia; QUE em meio as discussões as crianças ficavam brincando;
QUE depois da separação viu o acusado em casa conversando com a sua mãe e não viu a hora que ele foi embora
; QUE não recorda nenhuma vez dele ter dormido lá para ir de manhã; QUE relata que sua avó mora próximo e não presenciou os fatos”.

(grifo nosso)

Em seu interrogatório judicial, mídia digital no ID – 24034629, o apelante disse que no primeiro momento em que a vítima conseguiu o deferimento das medidas, apenas lhe agrediu verbalmente e que as descumpriu, porque a ofendida o chamou para conversar sobre os seus filhos.

Pois bem. Como suso mencionado,
extrai-se dos autos do Processo nº 0800172-53.2024.8.14.0081
uma
decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e em desfavor do recorrente
, consistentes, dentre outras, em afastamento do lar ou domicílio da família, proibição de aproximação dela e de seus familiares e manter qualquer forma de contato com eles, bem como a
certidão de intimação dele em 13/03/2024
, cinco dias antes da ocorrência do descumprimento que ora se analisa (18/03/2024).

Nesse ponto, vale esclarecer que a alegação do réu de consentimento da ex-companheira para a aproximação dela, ainda que se pudesse comprovar, o que não foi, por si só, não justifica o descumprimento de medidas protetivas, as quais permanecem vigentes até posterior decisão judicial que as revoguem, mesmo porque, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão é a garantia do cumprimento das decisões judiciais, sendo a Administração da Justiça o sujeito passivo primário, ou seja, está fora da esfera de disponibilidade da ofendida.

Ademais, verifica-se que o
cotejo da prova oral colhida em juízo com os demais elementos probatórios carreados aos autos
, especialmente a prova documental e testemunhal, se mostra
harmônico, coeso e suficiente
para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do réu pela prática da contravenção de vias de fato, já que a filha da ofendida afirmou em juízo ter visto ele desferir um soco no rosto dela.

Não é despiciendo ressaltar que,
em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância
por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas, o que, na hipótese, não aconteceu, pois, como suso mencionando, a agressão física aconteceu na presença da filha dela.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
. AMEAÇA.
CONTEXTO FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE
. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

5. A prova testemunhal, especialmente o
depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos constantes nos autos, comprova a materialidade e autoria dos crimes
.

6.
O crime do art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a demonstração do descumprimento de medida protetiva de urgência ciente pelo agente
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso defensivo parcialmente provido (...).”
(TJ/MG, 0015301-34.2024.8.13.0672, Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado, Rel. Juiz Convocado Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 09/02/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). CRIME FORMAL
. CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO OU CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA COMO BEM JURÍDICO TUTELADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

2.
O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 é formal, consumando-se com a mera violação da decisão judicial que impõe medidas protetivas
, independentemente da ocorrência de dano físico ou moral à vítima.

3.
O dolo exigido é genérico, bastando que o agente, ciente da existência da decisão judicial, a descumpra voluntariamente
, sendo desnecessário o propósito específico de causar ofensa ou constrangimento.

4.
O bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, de modo que o consentimento ou retratação da vítima não afastam a ilicitude nem a culpabilidade da conduta
, pois a ordem judicial tem força cogente e deve ser respeitada até eventual revogação formal.

5. A prova dos autos demonstra que o réu, ciente das medidas protetivas, aproximou-se da vítima e a beliscou, conduta que levou à prisão em flagrante (ID 27908951), confirmada por auto de prisão homologado (ID 27908954), depoimento da vítima (ID 27909088) e testemunho do policial militar (ID 27909086), evidenciando a materialidade e autoria delitivas.

(...)

7.
A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o consentimento da vítima ou o reatamento conjugal não afastam a tipicidade do delito
(TJ-RO, APL nº 0002900-19.2018.822.0007, j. 12/08/2020; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500425-90.2023.8.26.0019, j. 28/08/2024).

8. Comprovadas a materialidade e autoria e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) é formal e se consuma com a simples violação da decisão judicial, independentemente de dano à vítima.

2. O dolo exigido é genérico, configurando-se pela conduta voluntária de descumprir ordem judicial de que o agente tinha ciência.

3.
A reconciliação ou o consentimento da vítima não afastam a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade, pois o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça
. (...)”
(TJ/PA, 0800624-67.2023.8.14.0091, 3ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 13/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do descumprimento da medida protetiva foram comprovadas por boletim de ocorrência, decisão judicial e prova oral.

4.
A palavra da vítima, coerente e sem desmentidos, foi considerada fundamental. O réu admitiu o descumprimento das medidas protetivas, demonstrando dolo na conduta
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 04 meses e 06 dias de detenção, mantendo-se o regime inicial semiaberto. 6. Tese de julgamento: "1.
O descumprimento de medida protetiva configura delito, independentemente do consentimento da vítima
(...).”
(TJ/SP, 1502115-98.2024.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. 04/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E
VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS
. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e informante, apresenta-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conferindo verossimilhança à narrativa acusatória
.

(...)

6.
A contravenção de vias de fato não exige a produção de laudo pericial ou exame de corpo de delito, bastando o conjunto probatório harmônico, especialmente quando a infração não deixa vestígios
.

7. A dosimetria da pena observa corretamente o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sem ilegalidades ou exacerbações injustificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido (...).”
(TJ/PA, 0800230-79.2022.8.14.0096, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 21/10/2025) (grifo nosso)

Logo, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e da contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foram aplicadas ao recorrente as penas mínimas do delito de descumprimento de medias protetivas de urgência, à época da sua ocorrência (março/24), qual seja, 03 (três) meses de detenção, e da contravenção penal de vias de fato, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples, ambas em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições cumulativas a serem dispostas oportunamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 25/03/2026